Tribunal: STF
Processo: HC 255853
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2025-06-16
Data de publicação: 2025-06-16

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ESTELIONATO, LAVAGEM DE CAPITAIS E ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA. PRISÃO PREVENTIVA. HABEAS CORPUS CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA: IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. PRISÃO PREVENTIVA DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA. ALEGADO EXCESSO DE PRAZO NÃO ANALISADO PELAS INSTÂNCIAS ANTECEDENTES: DUPLA SUPRESSÃO. PROCESSO COMPLEXO, COM DIVERSOS RÉUS E INCIDENTES PROCESSUAIS. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.